Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719165-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CN/SESI contra decisão (ID 157751357) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do INSTITUTO PROSPERAR – CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO. Concedido o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal (ID 46879957). Não foi possível intimar o agravado, pois o endereço informado é desconhecido (ID 47719033). Intimado para apresentar endereço atualizado ou outro meio de localização do agravado (ID 48329592), o agravante não se manifestou (ID 48812142). Intimado novamente, o agravante peticionou para informar que o agravado foi citado, em outro processo, no mesmo endereço declinado anteriormente. Requereu nova intimação, a qual foi deferida (ID 49907850). Todavia, o AR foi devolvido sem cumprimento, com a informação de que o agravado havia se mudado (ID 50902921). Intime-se o agravante para fornecer novo endereço ou outro meio de localização do agravado. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator